Tribunal: TJES
Processo: 0000933-06.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000933-06.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TODAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PRESENTES DO ART. 44, DO CP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, se as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, forem consideradas favoráveis ao réu. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

2.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME DA SILVA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 120/123, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva.

De início, impende salientar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 04 de outubro de 2019, na Rua Das Orquídeas, nº 1, Bairro Crubixá, João Neiva/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, mantinha sob a sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola 635, marca Beretta, calibre .22, nº de série B17987, com 04 (quatro) munições de mesmo calibre, e uma munição calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão à fl. 09, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fl. 10.

Consta dos autos, que na data acima citada, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão determinado nos autos do processo no 0000919-22.2019.8.08.0067, em desfavor do denunciado GUILHERME DA SILVA, Policiais Militares dirigiram-se ao endereço supracitado a fim de cumprir a diligência.

Ato contínuo, durante as buscas no local, os Policiais visualizaram o ora denunciado dispensando algo pela janela de sua residência e, ao verificar o que ele dispensou, foi localizada uma arma de fogo, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola 635, marca Beretta, calibre .22, n° de série B17987, com 4 munições calibre .22.

Consta, ainda, que nas buscas realizadas no interior da residência, foi encontrada também uma munição calibre .38, que estava no quarto do denunciado, sob a travesseiro”

Em decorrência da conduta acima descrita, o ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, qual seja, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço a comunidade e limitação de finais de semana, a serem estabelecidas pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

Nesse contexto, constato que a defesa de Guilherme da Silva não questiona a condenação do acusado, tão somente se insurgindo em face do
quantum
de pena-base aplicado que, a seu sentir, teria sido fixado em montante desproporcional.

Para tanto, aduziu que a sentença vergastada reconheceu as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime como desfavoráveis ao apelante, muito embora sem fundamentação idônea para tal desiderato.

Razão assiste ao recorrente
.

No ponto, é inquestionável que todas as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis ao apelante foram valoradas sem a devida fundamentação. Confira-se:

“Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados. A conduta social nada foi apurado. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito posse irregular de arma de fogo de uso permitido, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são normais. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada. O comportamento da vítima em nada influiu.”

Desse modo, sem maiores digressões acerca da matéria, f
ixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, por força do verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a despeito do reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea e, por inexistirem agravantes, a pena intermediária deverá ser mantida em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, por inexistentes causas de aumento ou de diminuição,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nos termos do disposto no § 2º, do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais
.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando a pena de Guilherme da Silva em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritivas de direitos, a ser estabelecida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o então réu.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Isabella Vargas dos Santos Gomes Rocha, OAB/ES nº 29.370, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)